Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECUSA DE PERÍCIA PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. REJEIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de contradição no julgado é caracterizado pela manifestação contraditória a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que as questões deduzidas nos embargos foram apreciadas pelo Colegiado.
4. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.
6. Embargos declaratórios desprovidos.